Tribunal: TJDFT
Processo: 0739164-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO. CABO DE ENERGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante de quase todo “iter criminis” percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação plena, deve ser mantida a redução da pena no grau mínimo de 1/3 (um terço), previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).

2. Recurso conhecido e não provido.